Tribunal: TJSP
Processo: 2162587-66.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falta Grave
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Não Retorno da Saída Temporária de Setembro/2021 – Sustação Cautelar do Regime Semiaberto – Permanece Foragido. Alegação de que o paciente é acometido de doença neurológica grave e durante o gozo da saída temporária sofreu uma queda em razão de sua enfermidade e precisou ser hospitalizado – Insurgência contra o indeferimento da prisão albergue domiciliar, vez

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Não Retorno da Saída Temporária de Setembro/2021 – Sustação Cautelar do Regime Semiaberto – Permanece Foragido. Alegação de que o paciente é acometido de doença neurológica grave e durante o gozo da saída temporária sofreu uma queda em razão de sua enfermidade e precisou ser hospitalizado – Insurgência contra o indeferimento da prisão albergue domiciliar, vez que necessita de tratamento médico adequado, que não pode ser prestado pela unidade prisional – NÃO CONHECIMENTO – A pretensão do paciente foi indeferida mediante decisão idônea e fundamentada, consignando-se que, além de não se adequar à hipótese prevista no art. 117, II, da LEP, não restou demonstrada a impossibilidade de receber eventual tratamento na unidade em que se encontrava recolhido, sendo interposto agravo em execução penal, que se encontra em processamento junto a este E. Tribunal de Justiça, registrado sob o no 0004989-50.2022.8.26.0496. Quanto a nova prova produzida (relatório fisioterápico) juntado aos autos, atestado que o paciente se encontra com a situação de saúde agravada, insta consignar que
tal questão, nesse particular, não foi analisada pelo Juízo de 1o Grau, de maneira que o exame por esta Col. Corte, no ponto aventado, configuraria indevida supressão de instância.
Ordem não conhecida.